Tribunal: TJSP
Processo: 2163453-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação de Execução de Título Extrajudicial– Garantia prevista em contrato - Descumprimento pelos agravados- Possibilidade de não recebimento do crédito pelo agravante– Pedido de tutela de urgência para arresto de valores localizados na conta bancária dos agravados – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação de Execução de Título Extrajudicial– Garantia prevista em contrato - Descumprimento pelos agravados- Possibilidade de não recebimento do crédito pelo agravante– Pedido de tutela de urgência para arresto de valores localizados na conta bancária dos agravados – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de arrestar cautelarmente valores localizados na conta bancária dos agravados, pois, no particular, há probabilidade do direito e perigo de dano, exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, à medida que a garantia prevista em contrato firmado entre as partes foi descumprida pelos agravados, e por isso, há possibilidade de não recebimento do crédito pelo agravante.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.